Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por “BRASÍLIA CELULARES COMÉRCIO DE CELULARES LTDA – ME” em desfavor da ora agravante. Pela decisão ora agravada, o d. julgador de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravada, para determinar que a ré promovesse a suspensão de uma conta do “Instagram”; duas contas do “Facebook”; e uma conta do “WhatsApp”, “no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, uma vez que referidas contas estariam sendo utilizadas por terceiros, de forma fraudulenta, comprometendo o nome e imagem da autora. A ré interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária, uma vez que “não possui poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp”, tendo em vista que este “é provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, constituída no Estado de Delaware”. Asseverou que é responsável “exclusivamente, pela sua aplicação (ou serviço) de Internet”, não respondendo pela atuação de terceiros. A agravante defendeu a aplicação da Lei n. 12.965/2014, bem como a inviabilidade de cumprimento da determinação judicial, em razão “da ausência de relação entre o Facebook Brasil e o aplicativo WhatsApp”. Acrescentou que há mecanismos na própria plataforma para evitar fraudes contra seus usuários. A agravante também se insurgiu contra o valor da multa diária, pugnando por sua redução para o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-la não razoável e desproporcional, além de constituir enriquecimento indevido à autora, ora agravada. Após destacar a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a agravante requereu a concessão do aludido efeito, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo” a decisão agravada, afastando a obrigação que lhe imposta. É o breve relato. Decido. Consigne-se, inicialmente, o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo postulado pela agravante. O perigo na de mora não se faz presente, uma vez que a decisão recorrida não pode causar qualquer prejuízo financeiro à ora agravante, considerando que as “astreintes” ainda não são exigíveis. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já se pronunciou no sentido de que o valor da multa diária somente poderá ser executado após a confirmação da aplicação das “astreintes” em sentença. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em01/07/2014, DJe 17/09/2014). Além disso, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que o pagamento da multa pudesse comprometer suas atividades empresariais, ficando, portanto, afastado o "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material. Com isso, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a Lei n. 12.965/2014, que “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”, imputa responsabilidade aos operadores de plataformas de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país, como é o caso do “Facebook”. Confira-se: “Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. (...) § 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.” (grifos nossos). Nesse passo, não há como afastar a obrigação imposta à ora agravante, uma vez que é a responsável, no Brasil, pelas atividades de todas as plataformas de redes sociais vinculadas ao “Facebook” sediado nos Estados Unidos da América. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou entendimento no sentido de que o “Facebook” sediado no Brasil é parte legítima para figurar nas ações em que a plataforma “Whatsapp” esteja relacionada, consoante se vê do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.o, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Recurso ordinário desprovido. (RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)”. Desse modo, cabe à ora agravante diligenciar junto à sua entidade principal, a fim de dar fiel cumprimento à determinação constante na decisão agravada. Com relação ao valor da multa diária, não há razões para reduzi-lo, porquanto se mostra proporcional e, ao mesmo tempo, suficiente para dar efetividade ao comando judicial, notadamente considerando a atividade empresarial desenvolvida pela agravante e sua grande capacidade financeira. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator